Tribunal: TJES
Processo: 0024686-49.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024686-49.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAUMARIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. TRANSCURSO DE PRAZO ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, postulando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, diante do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui causa de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, sendo regulada pelos arts. 109 e 110 do mesmo diploma legal.

4. Após a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal.

5. Fixada a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

6. O Ministério Público não interpõe recurso, ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação, o que autoriza a contagem da prescrição retroativa com base na pena concreta.

7. Verifica-se o transcurso de período superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia (31/01/2020) e a publicação da sentença condenatória (25/11/2025).

8. O lapso temporal excedente ao prazo legal configura a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, impedindo o exercício do ius puniendi estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena aplicada em concreto após a sentença condenatória. 2. O transcurso de prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória configura prescrição retroativa. 3. O trânsito em julgado para a acusação autoriza o reconhecimento da prescrição com base na pena concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0024686-49.2019.8.08.0048

APELANTE: VAUMARIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
VAUMARIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

em face da r. Sentença de ID 18893787, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial aberto, com substituição por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais ao ID 18893789, o apelante requer

o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Contrarrazões ao ID 18893791, pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 19004256), opinando pelo reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico, que assiste razão à defesa, pois consumou-se a ocorrência da prescrição punitiva retroativa.

Inicialmente, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que o órgão ministerial não interpôs recurso, incorrendo, portanto, no trânsito em julgado para acusação.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade superveniente.

A referida sentença condenatória foi proferida no dia 25/11/2025, conforme afere-se do ID 18893787.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a publicação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 04 (quatro) anos, visto que foi condenado à pena de

01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão
.

No caso em comento, considerando a data de recebimento da denúncia (31/01/2020 – fl. 125 do ID 18893404) e o dia de publicação da sentença (25/11/2025, ID 18893787), verifica-se o transcurso de

5
(
cinco
) anos,
9
(
nove
)
meses e
25
(
vinte e cinco
)
dias
.

Diante desse lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, acarretando a extinção da punibilidade e, consequentemente, a impossibilidade de o Estado exercer seu
ius puniendi
.

Portanto, acolho a preliminar suscitada pela defesa.

Isso posto,
DECLARO
a

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO ESTADO
, e via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE D
O
RÉ
U
, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em declarar extinta a punibilidade do réu.